Tribunal: CARF
Processo: 15215.720042/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720042/2017-79
ACÓRDÃO
1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAREX ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O regime de competência recomendado pela legislação comercial foi
encampado pela legislação tributária. Desta forma, as receitas consideram-
se auferidas, e devem ser tributadas no período de sua realização,
independentemente de seu efetivo recebimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Por bem resumir a demanda e apontar a providência que se deseja desta Turma
Ordinária, reproduz-se o “Relatório” do Ac. no 9101-006.809, proferido em sessão realizada em
16/01/2024 (e-fls. 369/388), que teve como Relator o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli e
como Redator Designado o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
“Trata-se de recurso especial (fls. 261/275) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (‘PGFN’) em face do Acórdão no 1301-005.785 (fls.250/259), o
qual deu provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
SUMULA CARF 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
No recurso especial, sustenta a Fazenda Nacional existir divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a
(im)possibilidade de cumulação das multas de ofício e isolada. Despacho de fls.
319/323 deu seguimento ao recurso especial nos seguintes termos: [...]
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 329/354),
formulando o seguinte pleito:
(ii) Seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela União, de modo a
manter o acórdão de no 1301-005.785, proferido pelo CARF, que determinou
cancelamento do lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada do art. 44,
inciso II, alínea ‘b’ da Lei 9.430/96, em observância à Súmula 105 do CARF, ao art.
150, IV da CR/88, e à jurisprudência mais especializada.
(iii) Subsidiariamente, caso seja provido o Recurso Especial, requer sejam os autos
remetidos para novo julgamento, a fim de que seja analisado o fundamento de que
a multa isolada deve incidir apenas sobre os valores não recolhidos.
É o relatório” (grifou-se; negritou-se).
3.

Os ementa, acórdão e voto vencedor da decisão em comento foram vazados nestes
termos, no que interessa:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
3
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve
ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de
sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até
o montante em que suas bases se identificarem.
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a multa isolada incidente sobre a parcela da
base de cálculo que ultrapassa a base de cálculo da multa de ofício, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luciano Bernart, Viviani
Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram
por negar provimento ao recurso. Em primeira votação, votaram por negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli (relator), Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, por dar-lhe provimento os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e,
por dar-lhe provimento parcial o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Nos termos do art. 112 do RICARF, em votações sucessivas, confrontando-se as
soluções menos votadas, prevaleceu o provimento parcial ao recurso, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, entendimento que, em última votação, prevaleceu, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luciano Bernart, Viviani
Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Quanto ao
retorno dos autos suscitado pelo contribuinte em sede de Contrarrazões, por
maioria de votos, acordam em determinar o retorno dos autos à instância a quo
para exame dos argumentos aduzidos em sede de Recurso Voluntário acerca da
base de cálculo da multa isolada, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli (relator) e Luciano Bernart que votaram pela desnecessidade de retorno em
face da exoneração da penalidade com base no §9o-A acrescido ao art. 25 do
Decreto no 70.235/72 pela Lei no 14.689/2023. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
“Voto vencedor
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
4
Multa isolada – concomitância com a multa de ofício
(...)
A Súmula CARF no 105 não traz o correto entendimento sobre a concomitância e a
consunção, bem como a alteração legal teve clara finalidade de alterar essa
jurisprudência administrativa.
No entanto, as redações original e atualmente em vigor do dispositivo legal [art. 44
da Lei no 9.430, de 1996] não afastaram a aplicação do princípio da consunção, na
sua correta compreensão, nem da necessidade de aplicar apenas a multa mais
gravosa no caso de concomitância concreta entre as duas punições.
No presente feito, constatamos que há concomitância parcial concreta das multas
isoladas com as multas de ofício e, portanto, as multas isoladas devem ser
afastadas parcialmente, conforme discriminados abaixo:

Retorno
Quanto ao retorno, a maioria do colegiado discordou do entendimento manifestado
pelo relator, por considerar que este não é o momento processual correto e nem o
CARF é a autoridade competente para aplicar o disposto no §9o-A acrescido ao art.
25 do Decreto no 70.235/72 pela Lei no 14.689/2023.
No caso, compete à autoridade preparadora avaliar e aplicar o disposto no referido
dispositivo e, desta forma, ao colegiado cabe apenas decidir acerca do pedido
manifestado pelo contribuinte em contrarrazões.
Nessas condições, seu pedido deve ser acatado, uma vez que razões suas
apresentadas em recurso voluntário deixaram de ser enfrentadas pelo colegiado de
piso, em razão de terem sido prejudicadas pela decisão então adotada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o recurso da Fazenda para, no mérito, dar
provimento parcial para restabelecer a multa isolada incidente sobre a parcela da
base de cálculo que ultrapassa a base de cálculo da multa de ofício. Por fim, voto
ainda para determinar o retorno dos autos à instância a quo para exame dos
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
5
argumentos aduzidos em sede de Recurso Voluntário acerca da base de cálculo da
multa isolada” (grifou-se; negritos do original).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
4.

Do “Relatório de Auditoria Fiscal” (RAF), de e-fls. 17/28, extrai-se o seguinte, no que
interessa:
“2. DA EMPRESA E SUA SITUAÇÃO FISCAL
(...)
Como já informado, no ano fiscalizado apresentou a DIPJ (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) do ano calendário de 2013
indicando a forma de apuração do imposto de renda pela metodologia do Lucro
Real Anual. A DIPJ analisada pela fiscalização é a DIPJ – ND 0001083319
A fiscalizada, que face a forma de apuração eleita estava obrigada a realizar
antecipações mensais do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido com base em estimativas mensais, podendo suspender ou reduzir o
pagamento do imposto ou contribuição através do levantamento de balanço ou
balancete de suspensão ou de redução, optou pelo levantamento de balanço ou
balancetes em todos os meses do ano-calendário.
Utilizando-se dessa alternativa apurou imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro a pagar somente em dezembro de 2013, conforme detalhamento
abaixo das linhas da declaração preenchidas pelo contribuinte. Nos demais meses
do ano a apuração resultou em prejuízo.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
6

Essas antecipações não foram recolhidas pela fiscalizada, nem declaradas em
DCTF.
De acordo com a Lei 8.981 de janeiro de 1995, art. 35, § 1o, alínea a), os balanços ou
balancetes de suspensão ou redução do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário, e a Instrução Normativa SRF no 93 de 1997 aduz que ‘o
resultado do período em curso deverá ser ajustado por todas adições determinadas
e exclusões admitidas pela legislação do imposto de renda, exceto nos balanços e
balancetes levantados de janeiro e novembro, as seguintes adições: a) os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior; b) as parcelas a que se
referem os arts. 18, § 7o; 19, § 7o e 22, § 3o da Lei no 9.430/96’.
Devido a ausência das antecipações no mês de dezembro, o valor do saldo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro a pagar no ajuste anual
acabou sendo o mesmo valor apurado no balanço ou balancete de suspensão ou de
redução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro de dezembro. Se
as antecipações tivessem sido feitas, não haveria saldo a pagar do imposto e da
contribuição em 31 de dezembro de 2013, tendo em vista que o contribuinte
levantou balanço de suspensão ou redução ou redução do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro nesse mês.
Em seguida estão demonstrados os valores apurados pelo contribuinte na DIPJ
relativos ao ajuste anual do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro:

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
7

(...)
4. DAS INCONSISTÊNCIAS APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
4.1 FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL –MULTA ISOLADA
(...)
Percebe-se nitidamente a diferenciação entre o imposto apurado relativo ao mês de
dezembro da apuração do saldo do imposto apurado no ajuste anual no regime do
Lucro Real Anual com estimativas mensais. O fato de o contribuinte ter levantado
balanço ou balancete de suspensão ou de redução em dezembro não o exime da
antecipação do imposto e da contribuição do mês de dezembro dentro do prazo
especificado na lei.
O não recolhimento da antecipação mensal relativa ao mês de dezembro de 2013, o
qual devia ter sido feito até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente
[art. 6o, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996], autoriza a aplicação da multa isolada do art.
44, inciso II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430, de 1996, com redação do art. 14 da Lei no
11.488, de 2007, em seguida transcrito: [...]
A fiscalizada foi intimada através do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 2 a respeito
das ausências de recolhimentos das antecipações mensais de dezembro de 2013, e
não apresentou justificativa para o fato.
4.1.1 VALORES A SEREM EXIGIDOS
Dessa forma, os valores a serem exigidos são os discriminados em seguida:
a) IMPOSTO DE RENDA

b) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
8

4.2 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL
Foram identificados os seguintes lançamentos na ECD da fiscalizada:
(...)
Foram encontrados no sistema pagamentos parciais nos códigos de arrecadação
2430 e 6773, referentes ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro
anuais (saldo do ajuste anual), nos valores de R$ 1.219.059,26 e de R$ 440.499,34,
respectivamente [e-fls. 132/133].
Esses pagamentos ocorreram em 31/03/2014 e são referentes ao período de
apuração de 31/12/2013. Sobre eles incidiram os juros previstos no art. 5o, § 3o, da
Lei 9.430 de 1996, na forma do art. 6o, § 2o, do mesmo dispositivo legal.
A fiscalizada, em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 2, informou que
‘erroneamente’ declarou parcialmente os débitos correspondentes aos saldos do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro do período de apuração de
dezembro de 2013 na DCTF de março de 2014, entregue em 29/05/2014. O restante
do débito teria sido declarado na DCTF de março de 2015, entregue em 19/05/2015,
e os pagamentos efetuados em 30/04/2015. Acostou a sua resposta as DCTF`s e os
DARF`s correspondentes [e-fls. 91, 96, 106, 112, 116/119 e 120/123].
Analisando-se a DCTF de 2014, verifica-se que os débitos realmente não foram
declarados na integralidade, muito embora tenha havido a correta vinculação dos
débitos aos DARF`s encontrados no sistema (códigos de tributos e fatos geradores).
Já os pagamentos efetuados em 30/04/2015, estão alocados, na DCTF entregue em
março de 2015, aos códigos de arrecadação 2362 (IRPJ – PJ obrigada à apuração do
imposto com base no lucro real – Demais entidades – Estimativa mensal) e 2484
(CSLL – PJ que apura o imposto com base no lucro real – Demais entidades –
Estimativa mensal), não guardando, portanto, relação com os tributos, os fatos
geradores, e os vencimentos das obrigações tributárias objeto desta fiscalização.
Ademais, os valores recolhidos não equivalem à diferença que seria devida de
acordo com a escrituração do contribuinte.
Dessa forma, a fiscalização considera que permanecem não declarados e nem
recolhidos R$ 2.228.069,03 referentes ao saldo do imposto de renda, e R$
821.978,95 referentes ao saldo da contribuição social sobre o lucro, do ano de
2013, valores esses que serão exigidos do contribuinte de ofício.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
9
(...)
5. Aplicação da Multa de Ofício
De acordo com o art.44 da Lei 9430/1996, inciso I, com redação dada pela Lei n.
11.488/07, a multa incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração, e nos de declaração inexata, é de 75% (setenta e cinco por cento), a
qual foi aplicada pela fiscalização.
(...)” (grifou-se; negritou-se)
5.

Vista a autuação e conforme o mencionado Acórdão proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a matéria posta a julgamento se encontra bem descrita nas
Contrarrazões apresentadas ao Especial da Procuradoria:
“III.3. SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE REDUZIR A MULTA. BASE DE CÁLCULO
EQUIVOCADA.
(...)
Conforme pontuado no recurso voluntário, é necessário conferir a referidos
pagamentos erro de fato, na medida em que nunca foi a intenção da Recorrente
deixar de pagar o tributo. Com feito, seja a título de ajuste anual ou a título de
estimativa, o valor foi efetivamente pago, razão pela qual deve ser desconsiderado
para o cálculo da multa de isolada.
Dessa forma, quando muito, o adequado tratamento legal a ser conferido ao caso é
de atraso no pagamento, mesmo assim com aplicação da denúncia espontânea, e
não de falta de pagamento dos tributos.
Ressalta-se que esse argumento não foi analisado pelo CARF no acórdão recorrido,
pois decidiu-se que a integralidade da multa deveria ser extinta, por ter sido
absorvida pela multa de ofício.
Contudo, na remota hipótese de o recurso especial da Procuradoria ser provido, os
autos deverão retornar para o CARF para análise desses fundamentos, aptos a
reduzir o valor da multa exigida” (grifou-se; negritou-se).
6.

Além da matéria supra, esta Turma também analisará outra, em que a Interessada
solicita que se “enfrente a questão (de maneira explícita)”, referente à “não incidência de juros
Selic sobre multa de ofício”.
TRIBUTOS LANÇADOS
7.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“(...)
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
10
Vê-se [do art. 251 do RIR/99] que a legislação do imposto de renda adota o regime
de competência para tributação dos resultados. Assim as receitas, os rendimentos e
ganhos devem ser reconhecidos independentemente de seus reflexos no caixa.
(...)
Por outro lado, com a inexatidão na escrituração de receita da pessoa jurídica, tem-
se a postergação no pagamento do IRPJ para o período posterior ao em que seria
devido, ou redução indevida de lucro, infrações sujeitas às disposições do art. 273 do
RIR/99: [...]
Diferente do que alega a defesa, não houve postergação porque a receita foi
oferecida à tributação no ano-calendário 2013, período em que foi auferida
conforme constatado durante o procedimento fiscal através da análise dos
assentamentos contábeis da empresa como também da DIPJ relativa ao mesmo
período de apuração.
A infração ocorrida e caracterizada nos autos foi falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL devidos conforme apurados na respectiva DIPJ. Constatação que se encontra
descrita com detalhes no Relatório de Auditoria Fiscal, fls. 17/28.
(...)
Portanto, restou sem constar em DCTF e sem recolhimento os valores de RS
2.228.069,03 para o IRPJ e R$ 821.928,67 para a CSLL. Valores lançados através dos
Autos de Infração questionados.
A defesa alega que foram diferidos os valores citados do IRPJ e da CSLL incidentes
sobre receita da prestação de serviços porque havia dúvida se realmente os serviços
prestados seriam pagos. Que, de fato, referido valor só veio a ser recebido em 2015,
razão pela qual optou-se por diferir sua tributação com amparo no que dispõe o
Parecer Normativo CST no 11, de 1976, cuja ementa é reproduzida à fl. 143:
‘A receita que depende de evento futuro, de resultado incerto, deverá ser
apropriada no exercício em que se tornar juridicamente disponível.’
O citado Parecer Normativo não se aplica ao caso em análise porque trata de caso
específico de recebimento antecipado de receitas de arrendamento de terras a
longo prazo, as quais quando recebidas antecipadamente podem ser apropriadas
nos exercícios aos quais pertencem.
(...)
No que concerne à inadimplência do tomador de serviços ou adimplência com
atraso, única alegação da defesa, as receitas relativas aos serviços prestados,
integram tanto o conceito de receita bruta como o de receita líquida, uma vez que o
inadimplemento é um evento ocorrido depois do fato gerador dos tributos em
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
11
questão que é a prestação dos serviços e tem como momento de ocorrência o mês
da efetiva prestação dos serviços.
A disponibilidade econômica e a disponibilidade jurídica, quando da efetiva
prestação dos serviços, ou seja, na ocorrência do fato gerador, já se faz presente,
pois já há acréscimo de patrimônio por um direito, em razão dos contratos
pactuados, embora ainda não se tenha a disponibilidade financeira. Tanto que a
autuada assim procedeu apenas deixando de efetuar o integral recolhimento dos
tributos apurados.
Registre-se, o recebimento das receitas em períodos posteriores à prestação dos
serviços não implica deva ser alterada a data de recolhimento dos tributos apurados
em razão dessas receitas.
A defesa apresenta para comprovação pagamentos para o IRPJ com código 2362 -
IRPJ - PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades Não Financeiras - Estimativa Mensal,
no valor de R$ 2.076.576,80 e para CSLL com código 2484 - Demais PJ que apuram o
IRPJ com Base no Lucro Real - Estimativa Mensal, no valor de R$ 765.950,45 ambos
relativos ao período de apuração 03/2015. Pagamentos devidamente vinculados
aos respectivos débitos. Acrescenta que no ano-calendário 2015 houve
reconhecimento de receita auferida a maior que a devida daí a diminuição dos
valores a recolhidos.
Portanto, não há coincidência de valores, de códigos de receitas, nem de período de
apuração. Nada comprovam com relação ao lançamento aqui efetuado. Caso o
contribuinte reconheça erro no preenchimento do DARF deve solicitar retificação do
documento nos termos da legislação de regência. Ou, sendo o caso, providenciar
pedido de restituição ou compensação conforme determina a legislação, como já
referido pela autoridade autuante no Relatório de Auditoria Fiscal” (grifou-se;
negritou-se).
8.

O que se passou, como visto, é que o IRPJ e a CSL do ano-calendário de 2013
(códigos de receita 2430 e 6773) foram declarados, em DCTF, em valor inferior ao informado em
DIPJ. Intimou-se o Contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da diferença (e-fls. 80/83),
registrando-se o seguinte:
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Caso o contribuinte tenha efetuado recolhimentos ou
declaração de compensação (PerDcomp), ANTES DO INÍCIO DESTE PROCEDIMENTO,
sem que os referidos recolhimentos/compensação tenham sido informados em
DCTF, fica então INTIMADO a apresentar DCTF, ou retificar a já apresentada,
APENAS para incluir os débitos até o limite dos recolhimentos/compensação
efetuados antes do início deste procedimento.
9.

Em resposta, limitou-se a dizer que os “tributos foram apurados e contabilmente
provisionados de acordo com o LALUR e o LACS, porém o seu pagamento em DARF e o
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
12
preenchimento das DCTFs, por erro de nossa parte, foram postergados” (e-fls. 86/87). Repita-se
que, em face da data dos pagamentos (31/03/2014) e da correção dos códigos de receita, a
Fiscalização ainda considerou como pertinentes ao ano-calendário de 2013 as informações da
DCTF de 2014, como visto.
10.

Para justificar o erro, nesta 2a instância de julgamento, abandona o argumento
apresentado em 1a instância, de que “foi diferido pagamento do IRPJ e CSLL correspondentes a
serviços prestados [...] porque havia dúvidas fundadas sobre se realmente o valor dos serviços seria
recebido. Com efeito, o valor não foi recebido em 2013, o que veio a acontecer somente em 2015.
Assim, optou-se por diferir sua tributação [...]”, e seu suporte interpretativo, o Parecer Normativo
no CST no 11, de 1976. Agora, diz que “[t]ratou-se de diferimento dos próprios tributos e não
diferimento da receita”, que “foi oferecida à tributação em 2013”, encontrando lastro para seu
novo argumento no Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, que versa sobre “[p]ostergação de
pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração de
receitas, custos ou despesas”, caso diverso do seu, portanto, como anota a DRJ, raciocínio a que se
anui.
11.

Ademais, quando a Autoridade Julgadora de piso afirma que “[c]aso o contribuinte
reconheça erro no preenchimento do DARF deve solicitar retificação do documento nos termos da
legislação de regência” ou providencie pedido de restituição e/ou compensação, não “está se
eximindo da sua função de autoridade julgadora” nem exigindo que o “contribuinte pague
novamente o que já foi pago, para depois pedir restituição do que foi pago a maior”. Como se lê
do Acórdão de piso, este deixa claro seu juízo pela procedência da autuação. Apenas reforça o
quanto exposto pela Fiscalização quanto ao fato de que, face à documentação carreada aos autos,
os tributos referentes ao ano-calendário de 2013 foram apenas parcialmente recolhidos, nada
dispondo sobre o ano-calendário de 2015, que não foi objeto do procedimento:
Cabe mencionar que os pagamentos que a fiscalizada aduz terem sido feitos em
30/04/2015 para satisfazerem os saldos dos débitos do imposto de renda e da contribuição
devidos no ajuste anual do ano de 2013, que se constatou estarem vinculados a outros
débitos, poderão ser objeto de compensação pela fiscalizada através de apresentação do
instrumento próprio, qual seja, a DCOMP, cuja apresentação, a partir da publicação da MP
135/20023, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, se tornou obrigatória.
12.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada ao afirmar que a “documentação e a
escrituração contábil e fiscal da autuada, bem todos os elementos materiais adicionais,
demonstram que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, não houve falta de pagamento, mas
simples atraso”.
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
13.

Quanto à matéria, a DRJ dispôs, com razão, que “deixa-se de se manifestar a
respeito em face de inexistir exigência nesse sentido nos autos de infração de IRPJ e CSLL em
análise”. De todo modo, a matéria se encontra pacificada neste Conselho, como se vê de seu
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.626 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720042/2017-79
13
enunciado sumular de no 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 414
DF CARF MF
Original